Tribunal: TJBA
Processo: 8000422-03.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000422-03.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: ROGERIO LUIZ DE MARCHI e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO FUNCIONAL. REJEIÇÃO. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO CONTEMPORÂNEO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, procedimento de protesto judicial, por considerar ausente o interesse processual e a demonstração de relação jurídica entre as partes.

2 - Os apelantes objetivam a notificação dos apelados para fins de interrupção de prescrição aquisitiva e ciência de terceiros sobre a litigiosidade de imóvel rural, sob a alegação de fraude na cadeia dominial ocorrida no ano de 1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) saber se a impugnação à gratuidade da justiça e o pedido de redistribuição por prevenção devem ser acolhidos; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos de "legítimo interesse" e utilidade para o manejo do protesto judicial; e (iii) determinar se a alegação de fraude registral remota, sem prova de vínculo jurídico atual, autoriza a utilização da medida conservativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, pois o benefício foi deferido na origem e o impugnante não comprovou alteração da condição financeira do beneficiário.

5 - Afasta-se a prevenção, uma vez que a identidade de complexo imobiliário, sem identidade subjetiva entre as partes e com relações jurídicas autônomas, não configura conexão ou prevenção funcional nos termos do art. 55, §3º, do CPC e art. 105 do RITJBA.

6 - O protesto judicial (art. 726, CPC) exige a demonstração de legítimo interesse e a existência de uma relação jurídica entre notificante e notificado, não servindo como instrumento para gerar insegurança jurídica sobre títulos registrados há décadas sem o ajuizamento da ação de fundo adequada.

7 - A pretensão de ressuscitar controvérsia sobre fraude ocorrida na década de 80, sem que o recorrente exerça a posse ou tenha demonstrado nexo jurídico contemporâneo com os ocupantes, revela a inadequação da via eleita e a falta de utilidade prática do provimento.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, §3º, 726 e 727; RITJBA, art. 105.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível n. 8000437-69.2022.8.05.0081, Rel. Des. Cássio Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 20.02.2025; TJBA, Apelação Cível n. 8000483-58.2022.8.05.0081, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 24.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8000422-03.2022.8.05.0081
, sendo parte(s) Apelante
ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS
e parte(s) Apeladas
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA GARGANTA - A.P.G E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02